Tribunal: TJDFT
Processo: 0710213-68.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. COMPROVAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação de alimentos se vincula à cláusula rebus sic stantibus, com a possibilidade de revisão do quantum debeatur se superveniente fato hábil a alterar o binômio necessidade versus possibilidade.
2. Cumpre ao magistrado, na fixação dos alimentos, considerar a situação econômica das partes, a fim de averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade, com fulcro no artigo 1.694 do Código Civil.
3. Considerando que as provas dos autos demonstram que houve um incremento considerável na capacidade financeira do genitor, aliado ao crescimento natural das despesas do menor, é cabível a revisão dos alimentos outrora fixados, para majorá-los, em observância ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, que deve nortear o arbitramento da obrigação alimentar.
4. Apelação conhecida e não provida.